Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008432-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDA SILVA DE PAULA GUEDES - CPF: 062.053.911-98 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, alega a Recorrente que contratou um plano telefônico para três linhas, com 50GB de internet e valor mensal de R$ 180,00, mas desde novembro de 2024 teve a titularidade do plano e a distribuição de internet alteradas sem autorização, o que causou a interrupção total dos serviços em uma das linhas dependentes e na titular. Além disso, a operadora continuou emitindo faturas com valores superiores ao contratado.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve ocorrência de falha na prestação de serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Na petição inicial, a parte autora afirma expressamente:

“Acerca da troca indevida de distribuição de internet de seu plano, realizada sem qualquer solicitação ou autorização.

Realize uma apuração interna para identificar e corrigir a falha que permitiu a troca indevida de titularidade.”

Todavia, de forma contraditória, observa-se no documento ID. 183390461 a juntada de diversas mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, das quais se depreende o seguinte diálogo (pág. 4):

“É que na verdade a minha era a linha principal, mas infelizmente na época meu nome sujou e aí foi à titularidade pra minha avó de 75 anos kk e ela não consegue mexer nessas coisas. Inclusive gostaria de ver como faço pra voltar à titularidade pra mim.

E como troco a titularidade pra essa linha?”

Além disso, consta no ID 183390464 o envio de comprovante de endereço atualizado, emitido pela própria operadora (TIM), no qual consta expressamente o nome da parte promovente como titular da fatura, o que enfraquece a tese de alteração não autorizada da titularidade.

Ademais, na petição inicial, a parte promovente argumenta que a suposta troca de titularidade teria acarretado a interrupção dos serviços contratados, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.

Todavia, mais uma vez, observa-se contradição entre a narrativa inicial e os documentos juntados aos autos.

Vejamos na mensagem encaminhada por aplicativo de mensagens, a própria promovente afirma (ID. 183390461, pág. 5):

“Minha internet não está funcionando, só WhatsApp. Acredito que tenha reduzido, mas como não consigo acessar o aplicativo, gostaria de solicitar a distribuição a mais da internet pra mim.”

Dessa forma, entendo que tal declaração evidencia que o serviço não foi interrompido por completo, mas sim que houve apenas a redução da velocidade de conexão, situação corriqueira em planos móveis, decorrente do esgotamento da franquia contratada.

Tal entendimento é corroborado pela resposta da parte promovida à solicitação da promovente, na qual se esclareceu de forma objetiva que (ID. 183390461, pág. 5):

“Verifiquei, consta que já foi utilizado 100% do pacote de internet.”

Tal mensagem comprova que a limitação na conexão decorreu exclusivamente do esgotamento da franquia contratada, fato que, por si só, não configura falha na prestação do serviço, mas sim cumprimento regular das condições previamente estabelecidas no contrato.

Ademais, verifica-se nos autos que a própria parte promovente solicitou, em diversas oportunidades, a alteração da titularidade da linha contratada, providência que, segundo consta, não foi efetivada pela parte promovida. Em contrapartida, esta informou a consumidora a existência de faturas em aberto, e que o procedimento de titularidade estava em andamento.

Todavia, embora haja comprovação da solicitação de troca de titularidade, não é possível extrair, a partir das capturas de tela apresentadas, o lapso temporal entre o requerimento e eventual resposta ou providência adotada pela parte promovida. Assim, resta inviabilizada a aferição objetiva de eventual mora injustificada que pudesse configurar falha na prestação do serviço.

Ressalta-se, ainda, que não houve a juntada de resposta formal ou comprovação de tentativa de resolução administrativa da demanda por parte da promovente, o que compromete a análise quanto ao eventual descumprimento contratual por parte da promovida.

[...]”

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos nela contida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha da reclamada. Embora tenha juntado diversos prints aos autos, nenhum deles é capaz de comprovar o alegado.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025